Tribunal: STF
Processo: HC 208104
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 3. Prisão preventiva. Possibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.